Tribunal: TJMT
Processo: 1024876-53.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024876-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO AMORIM DA SILVA - CPF: 005.083.711-71 (APELANTE), KAREN DE ARRUDA FORTES - CPF: 025.174.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFREDSON MOTA DOS SANTOS - CPF: 004.062.251-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SANTANA DA CRUZ - CPF: 460.614.951-53 (VÍTIMA), LETICIA MOURA MAIA PINHEIRO - CPF: 023.155.621-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA
. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO PARCIAL COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de Apelação
C
riminal interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que o condenou
o apelante
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §

4o, I, do CP),
à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §

4o, I e II do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP),
além de fixar valor mínimo de R$ 4.000,00 a título de reparação de danos. O recurso se insurge apenas contra a dosimetria da pena e a fixação do valor mínimo

II. Questão em discussão:

I)
Saber se a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e com fundamentação idônea
.

II)
Saber se é possível a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

III
)

Saber se há suporte probatório suficiente para a fixação do valor mínimo de reparação de danos à vítima.

III. Razões de decidir:

1.

A pena-base foi fixada com fundamentação concreta e idônea, considerando culpabilidade acentuada, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências gravosas.

2.

A compensação parcial entre confissão e
multirreincidência
é admitida, conforme o Tema 585 do STJ e Enunciado 41 do TJMT.

3.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos encontra respaldo na prova oral e em documento oficial, atendendo aos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a exasperação da pena-base quando lastreada em circunstâncias judiciais concretas, independentemente da aplicação de fração matemática fixa.

2. A agravante da
multirreincidência
pode ser compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio da proporcionalidade.

3. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima na sentença penal é válida desde que baseada em pedido expresso e prova mínima do dano
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, I, 68, 69;

CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.341.370/SP (Tema 585), Rel. Min. Rogerio
Schietti
, j. 25.02.2015.

TJMT, Ap. Crim. 1001033-37.2021.8.11.0051, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.04.2024.

TJMT, Ap. Crim. 1000154-13.2022.8.11.0110, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.02.2023.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

FLÁVIO AMORIM DA SILVA
, contra e sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
o
s condenou, como incurso nas sanções do
s
artigo
s

15
5
, §

4
o,
incisos I e II (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada); e artigo 180,
caput
(receptação),

todos
do Código Penal
,
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

No mesmo édito condenatório, o apelante foi condenado à reparação de danos materiais, sendo fixado o valor mínimo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

em favor da vítima, a Clínica Beta Bell Center, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

As
razões recursais (id.
293747958) apresentada pela
defesa,
concentra
-se exclusivamente na
dosimetria da pena e na condenação à reparação de danos. Argumenta, em suma, que:
a)
as penas-base foram fixadas em patamares desproporcionais e carentes de fundamentação idônea para se afastar do critério de 1/6 de aumento por circunstância negativa;
b)
o juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a confissão, deixou de promover a devida compensação, ainda que parcial, com a agravante da reincidência; e
c)
a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos carece de suporte probatório documental, baseando-se unicamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
293747961
)

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, alinhando-se à tese defensiva de que a compensação parcial entre a confissão e a reincidência é medida de justiça, devendo ser aplicada
(id. 304516386).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Retratado
, passo à análise dos autos.

Consta da denúncia:

“(...)

Depreende-se dos autos que, no dia 14.12.2024, durante a madrugada, o Laboratório Santana, localizado no bairro Jardim Cuiabá, nesta urbe, foi invadido por furtadores, sendo subtraído diversos pertences do local (B.O acostado no id. 179765732).

No dia 18.12.2024, por volta de 03:40 horas, o denunciado entrou na Clínica Beta Center, nesta cidade de Cuiabá, de onde se apropriou de diversos objetos, como um notebook, dois aparelhos de celular, um fogão
cooktop
, e outros, o que fez mediante escalada, subindo até o telhado do imóvel e entrando no local após ter tido acesso à porta dos fundos do referido consultório médico, cujo prejuízo perfez um valor aproximado de R$

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Constou, ainda, que na mesma data, por volta de 06:00 horas, ao chegar no local, uma funcionária da clínica se deparou com a situação e acionou a Polícia Militar.

Em lá chegando, os milicianos tiveram acesso às imagens registradas pelas câmeras de segurança, que possibilitou a identificação do criminoso. Diante disso, os policiais diligenciaram no sentido de localizar o implicado.

Pouco depois, a equipe policial visualizou o implicado no bairro Goiabeiras, nesta capital, próximo à residência dele. O denunciado,
por sua vez, notou a presença dos militares e empreendeu fuga pela vizinhança, sendo localizado no interior de uma casa próxima.

É certo que, durante a abordagem, FLÁVIO resistiu à abordagem, avançando fisicamente contra os militares, tendo sido necessário o uso de espargidor de gás de pimenta.

Durante a revista pessoal e na residência do indigitado, foram localizados um aparelho de celular pertencente à Clínica Beta
Cell
Center (2o fato), bem como uma máquina de cartão de propriedade da vítima Adilson, proveniente do furto ocorrido no dia 14.12.2025 (1o fato).

Ante o narrado, o increpado foi conduzido até a Central de Flagrantes para providências e, em lá estando, confirmou a autoria delitiva diante da Autoridade da Polícia Judiciária Civil, conforme Termo de Qualificação e Interrogatório constante no id. 179765731 e 179765744.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados no id. 179765732; Termo de Apreensão encontra-se no id. 179765733.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, FLÁVIO AMORIM DA SILVA como incurso no artigo 180, caput, (1o fato), artigo 155, § 1o e 4o, incisos I e II (escalada) (2o fato) e artigo 329 (3o fato), todos do Código Penal, observando o artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos danos causados a vítima), razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta
escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.
(...)”
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (id.
293747944
), julgando parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal.
O magistrado sentenciante condenou o
apelante
pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, § 4o, I e II, do CP).

Por outro lado, absolveu o réu da imputação relativa ao crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não restou demonstrada, de forma segura, a elementar da violência ou ameaça, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

O cerne do presente recurso de apelação cinge-se,
exclusivamente, à análise da dosimetria da pena e da condenação à reparação de danos
. A defesa
não contesta a materialidade e a autoria delitiva
, as quais, de fato, restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, notadamente pela confissão do réu em juízo, pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, bem como pela apreensão da
res furtiva
em sua posse.

Nesse contexto, a fim de melhor esclarecer a controvérsia,
colaciona-se o excerto da sentença que aborda detalhadamente a dosimetria da pena aplicada:

“(...)

CRIME DE FURTO QUALIFICADO

(...)
A culpabilidade do réu deve ser valorada de forma negativa, em grau elevado, considerando a complexidade e a ousadia demonstradas na execução do crime. O réu não apenas subtraiu bens alheios, mas planejou e executou a invasão mediante escalada pelo telhado, arrombamento da porta da clínica, rompimento de obstáculos físicos e destruição da sirene de segurança, ações que evidenciam elevado grau de determinação criminosa e desprezo pela ordem jurídica.

Importante destacar que, em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é legítima a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas - no caso, o rompimento de obstáculo à subtração da coisa - para justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, na análise da culpabilidade, em observância ao Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, a forma articulada da execução do crime, marcada pela destruição e profanação do estabelecimento comercial, não se apresenta como elemento ordinário do tipo penal de furto qualificado, mas sim como circunstância que revela culpabilidade exacerbada, autorizando o aumento da pena-base nesta fase da dosimetria.

No que se refere aos antecedentes criminais, verifico que Flávio Amorim da Silva ostenta extensa folha de antecedentes, constando várias condenações com trânsito em julgado por crimes contra o
patrimônio, conforme evidenciado no documento ID 180406385. A reiteração em práticas criminosas dessa natureza revela não apenas desprezo pelas normas jurídicas, mas também profundo desrespeito ao convívio social harmônico, uma vez que delitos patrimoniais perturbam a sensação de segurança indispensável a uma sociedade pacífica. A habitualidade criminosa, portanto, indica elevada periculosidade e torna imprescindível a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal.
(.... ).

(... )
Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que permitam uma valoração mais severa. Os motivos do crime, embora voltados ao proveito econômico, são inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito, por sua vez, mostram-se especialmente gravosas. A vítima Letícia Moura Maia Pinheiro, sócia-administradora da Clínica Beta
Cell
Center, relatou em juízo que, na madrugada do dia 18/12/2024, o estabelecimento foi invadido pelo réu, que escalou o telhado, ingressou pela porta dos fundos e subtraiu diversos bens, incluindo um notebook, dois celulares, um
cooktop
e outros objetos. Além da subtração, o réu danificou a sirene do alarme, arrombou e danificou a porta da clínica, além de sujar e urinar nas dependências do local.

As consequências materiais do crime extrapolaram a mera expectativa do tipo penal, sendo o prejuízo estimado entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00. Ressalte-se que houve a subtração de instrumentos de
trabalho essenciais para o funcionamento do estabelecimento, dos quais parte não foi recuperada, o que agrava significativamente os efeitos patrimoniais do delito e impacta diretamente a atividade comercial da vítima
(...).

(...)
Por fim, com relação às circunstâncias do crime, ressalto que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, circunstância que, embora não constitua causa autônoma de aumento na figura do furto qualificado, revela maior gravidade na forma de execução do delito. O aproveitamento do momento em que a vítima se encontrava naturalmente mais vulnerável, em razão do descanso noturno, torna a prática criminosa ainda mais lesiva ao sentimento de segurança social. Dessa maneira, o repouso noturno deve ser valorado negativamente na análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal, justificando a exasperação da pena-
base
(...)
.

(....
)
Diante
das circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da reincidência, a qual impõe o aumento da reprimenda. A confissão do réu, embora presente, não se mostra suficiente para neutralizar ou compensar a agravante da
multirreincidência
, conforme firme entendimento jurisprudencial. Dessa forma, majoro a pena em 6 (seis) meses, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se identificam causas específicas de aumento ou de diminuição da reprimenda. Esclareço que o repouso noturno, embora represente maior reprovabilidade da conduta em razão da vulnerabilidade natural da vítima no momento da prática do crime, não pode ser utilizado como causa autônoma de aumento no crime de furto qualificado, tendo sido devidamente valorado na análise das circunstâncias judiciais, para justificar a elevação da pena-base.

Pena de multa.

A pena de multa é fixada em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente, conforme art. 49 e art. 60 do Código Penal.

Regime de Pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo-o no regime fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a
multirreincidência
do réu, que demonstra maior periculosidade e necessidade de resposta penal mais severa. A decisão encontra amparo no art. 33, § 3o, do Código Penal, que autoriza a fixação de regime mais rigoroso quando as circunstâncias judiciais assim o recomendarem.

Considerando a pena superior a 04 (quatro) anos e a reincidência, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do Código Penal).

Dosimetria da Pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade mostra-se inerente ao tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o réu é
multirreincidente
, possuindo condenações definitivas exclusivamente por crimes contra o patrimônio. Tal histórico evidencia uma persistente e consciente violação das normas de proteção ao bem jurídico patrimônio, demonstrando a habitualidade criminosa do agente e seu desprezo pelas regras mínimas de convivência em sociedade. Em razão dessa reiterada prática delitiva, é imperativa a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Em relação à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que justifiquem valoração negativa. Os motivos do crime, vinculados ao objetivo de obtenção de lucro fácil, são inerentes à receptação e, portanto, considerados neutros. As consequências e as circunstâncias do crime também se mostram inerentes ao tipo penal da receptação.

Diante dessas considerações, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, diante da prática reiterada de crimes patrimoniais. Ainda que o réu tenha apresentado confissão parcial, a
multirreincidência
impede a compensação integral entre agravantes e atenuantes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
aumento a pena em 6 (seis) meses, fixando a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas específicas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, razão pela qual torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Pena de multa.

Fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente, nos termos dos
arts
. 49 e 60 do Código Penal
.

Regime inicial de cumprimento da pena.

Considerando a quantidade da pena fixada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e, especialmente, a
multirreincidência
do réu em crimes contra o patrimônio, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

Substituição da pena.

Tendo em vista que a pena aplicada supera o limite de quatro anos e o réu é reincidente, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, inciso II, do Código Penal.

Concurso Material.

Considerando que o réu, mediante ações distintas, praticou os crimes de furto qualificado (pena de 04 anos e 06 meses de reclusão) e receptação (pena de 02 anos de reclusão), reconheço a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, somam-se as penas, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
(...)”
.

Passa-se, portanto, à análise pormenorizada das teses defensivas.

1.

Da dosimetria da pena

A aplicação da sanção penal deve observar, com rigor técnico, os postulados da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
, expressões do devido processo penal substancial, sem descuidar do escopo retributivo e preventivo da sanção.

1.
1

–

Primeira
fase:
Da
Pena-Base

A defesa insurge-se contra a
exasperação da pena-base
, sustentando desproporcionalidade e ausência de motivação suficiente, pleiteando a aplicação de
fração fixa de 1/6
por circunstância negativa.

A
pretensão não merece prosperar
.

O critério
trifásico de aplicação da pena
, consagrado no artigo
68 do Código Penal
, assegura ao julgador
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo a individualização da pena refletir as particularidades do caso concreto.

A utilização da fração de 1/6 como parâmetro é
mera referência jurisprudencial
, não sendo vinculativa, desde que a exasperação da pena-base esteja
devidamente fundamentada em elementos concretos
dos autos
,
não havendo engessamento matemático que obrigue o julgador à observância de frações fixas.

Desse modo, já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça:

“(...)

Em decorrência do juízo de discricionariedade motivada, é possível a elevação da pena em patamar superior aos parâmetros sugeridos pela jurisprudência, desde que o acréscimo seja proporcional, adequado e acompanhado de motivação idônea, como no caso, porquanto não se trata de mero critério matemático (Enunciado no. 39 TCCR/TJMT)
(...)”

(
TJMT
, Ap. Criminal
1001033-37.2021.8.11.0051,
Rel.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
10/04/2024, Data de Publicação: 16/04/2024
).

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se à análise individualizada dos delitos imputados
:

1.1.1 -
Crime de Furto Qualificado
(
art. 155, §

4o, I e II do
CP)
.

O magistrado de primeiro grau elevou a pena-base para
04 anos de reclusão
, com fulcro na valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, das
circunstâncias
e das
consequências
do delito.

Trata-se de decisão
absolutamente escorreita
.

A conduta do réu extrapola o dolo genérico do tipo penal, revelando grau de reprovabilidade acentuado. A execução criminosa envolveu
escalada pelo telhado
,
rompimento de portas
,
danos físicos à estrutura do imóvel
e até mesmo
profanação do ambiente com urina
, comportamento que demonstra
ousadia e desrespeito ao bem jurídico tutelado
, além de
intenção hostil ao ambiente profissional da vítima
.

Ainda, a existência de duas qualificadoras
(
rompimento de obstáculo
e
escalada
)
permite, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal (Enunciado Orientativo n.o 32), a utilização de uma para qualificação do tipo e a outra como fundamento para exasperação da pena-base, sem incorrer em
bis in idem.

A propósito:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
.

(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
, Enunciado Orientativo
n.o
32,
DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se um histórico robusto de condenações definitivas por crimes patrimoniais. A reincidência específica, aliada à persistência no cometimento de delitos da mesma natureza, evidencia
perfil de habitualidade criminosa
e
insensibilidade à reprovação estatal
.

Destaco precedente paradigmático desta Corte:

“(...)
Constando da folha de antecedentes do acusado, duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, pode uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a outra na primeira fase, a título de maus antecedentes, a justificar o acréscimo na pena-base
,
em patamar que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
sem que ocorra bis in idem
(...)”. TJMT, Ap. Crim. 1000154-13.2022.8.11.0110, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. 01/02/2023, Data de Publicação: 10/02/2023)
– Destaquei.

As
circunstâncias do crime
também foram devidamente sopesadas. A prática do delito durante o
repouso noturno
, embora não se aplique como majorante na terceira fase do furto qualificado (Tema 1.087/STJ), é um fator que inegavelmente agrava a conduta. A
ratio
legis
da majorante do repouso noturno reside na maior vulnerabilidade do patrimônio e na menor capacidade de vigilância e defesa durante a noite. Utilizar essa circunstância para negativar o vetor do art. 59 do CP é, portanto, uma decorrência lógica e justa.

Por fim, as
consequências do delito
foram gravosas. O prejuízo material, estimado em cerca de R$ 4.000,00, já seria relevante. Contudo, a subtração de bens essenciais à atividade profissional da vítima (clínica), como
notebook
e celulares, gera um transtorno que vai além da perda financeira, afetando o funcionamento do estabelecimento e causando uma sensação de insegurança e violação que não pode ser ignorada.

Diante da pluralidade e da intensidade dos vetores negativos, o aumento de
02 (dois) anos sobre o mínimo legal não só é proporcional, como também necessário para a correta individualização da pena
.

No caso em tela, a análise da sentença revela que a exasperação das penas-base foi devidamente
justificada em elementos concretos extraídos dos autos, que denotam maior reprovabilidade das condutas

1.1.2 – Crime de receptação (art.180, caput, do CP).

A pena-base de
01 ano e 06 meses de reclusão
, fixada em razão dos
antecedentes desfavoráveis
, também merece ser mantida.

A conduta de adquirir, transportar ou guardar bens provenientes de ilícitos, quando praticada por
agente
com
longa trajetória delitiva patrimonial
, revela não apenas
conivência com a lógica do crime
, mas
adesão consciente ao mercado ilícito
, que se alimenta da demanda por objetos furtados ou roubados.

É necessário combater com firmeza essa cadeia criminosa, que perpetua o ciclo de violação patrimonial e coloca em risco o tecido social.

1.2 – Segunda fase –
Compensação entre “Confissão” e “Reincidência”

A defesa alega que o juízo de origem
reconheceu a atenuante da confissão espontânea
, mas
deixou de aplicar qualquer atenuação
, sob o argumento de que a
multirreincidência
impede a compensação.

Nesse ponto
,
assiste razão ao apelante
.

O art. 67 do Código Penal dispõe que, no concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, deve o juiz
sopesar aquelas que forem preponderantes
.

De acordo com a tese firmada no
Tema 585/STJ
, a agravante da
multirreincidência
, por mais que se sobreponha à atenuante da confissão, não autoriza a sua total desconsideração
, vejamos:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

De modo similar, dispõe o
Enunciado Orientativo 41
, desta Corte
:

“
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”.
(
TJMT,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)
.

Portanto, é imperativa a
aplicação de uma compensação proporcional entre elas na dosimetria da pena.

No caso em tela, embora o apelante seja
multirreincidente
, não se pode desconsiderar sua
confissão judicial
. A compensação parcial, com redução proporcional do acréscimo decorrente da reincidência,
é medida de justiça e de respeito à coerência jurisprudencial
.

Assim, promovem-se os seguintes ajustes:

a
)
Para o crime de furto qualificado
:

Tomando como ponto de partida a
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão
, e considerando a
multirreincidência
do apelante, reconhece-se a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, a qual, de fato, deve prevalecer. No entanto,
a confissão do réu atua como atenuante e deve ser considerada para mitigar o acréscimo decorrente da agravante
. Assim, ao invés do aumento de 06 (seis) meses anteriormente fixado, entendo mais
equitativo e em consonância com a jurisprudência superior aplicar um acréscimo de apenas 03 (três) meses
. Com isso, a
pena intermediária fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b)

Para o crime de receptação
:

Partindo da
pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, aplica-se a mesma lógica. O aumento de 06 (seis) meses, nesse caso, revela-se desproporcional. Ao
realizar a compensação parcial entre agravantes e atenuantes, fixo o acréscimo em 02 (dois) meses
, o que conduz a uma
pena intermediária de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

1.3 – Da pena definitiva e do regime de cumprimento

Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas legais de aumento ou diminuição da pena.

Diante do concurso material entre os delitos (art. 69 do Código Penal), impõe-se a
soma das reprimendas
fixadas, resultando em pena definitiva de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
.

2. Da Reparação Mínima

No tocante ao pleito defensivo de exclusão da indenização no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, sob a alegação de ausência de prova documental, razão não assiste à Defesa.

O pleito não se sustenta. O instituto previsto no art. 387, IV, do CPP, representa um avanço legislativo na proteção à vítima, buscando conferir celeridade à reparação do dano, ainda que em valor mínimo, no bojo da própria ação penal.

A jurisprudência é pacífica ao exigir, para sua aplicação, dois requisitos:
a)
pedido expresso na denúncia ou queixa, para viabilizar o contraditório; e
b)
prova mínima do prejuízo produzida durante a instrução.

Ambos os requisitos foram preenchidos. O Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória. Durante a instrução, o prejuízo foi demonstrado por dois meios de prova idôneos: o Auto de Avaliação Indireta (
id
293747900), que é um documento oficial, e o depoimento da vítima, que, em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, detalhou os bens subtraídos e o prejuízo sofrido.

Exigir, em casos como este, a apresentação de notas fiscais de todos os bens subtraídos seria impor à vítima um ônus probatório excessivo,
por vezes impossível
de ser cumprido, o que tornaria o dispositivo legal
inócuo
. A prova oral, quando coesa e verossímil, aliada a outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a fixação do valor mínimo.

Diante disso, impõe-se a
manutenção da condenação à reparação dos danos
, nos termos fixados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação criminal interpost
o
por
FLÁVIO AMORIM DA SILVA, para, reformando a sentença vergastada, promover a compensação parcial entre a agravante da
multirreincidência
e a atenuante da confissão espontânea,
redimensionado a pena definitiva para

05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
além de
20 (vinte) dias-multa, mantendo, no mais,
incólume

os demais termos d
a sentença objurgada.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025